Tribunal: TCU
Processo: 008.684/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a promessa de cessão de direitos minerários, referentes aos Processos DNPM 811.686/75, 811.689/75, 811.702/75, 800.744/78, 860.310/84 e 860.317/84, no depósito polimetálico de Palmeirópolis/TO, com obrigação de realização de pesquisa complementar, para posterior cessão definitiva. Análises de segundo e terceiro estágios de acompanhamento de que trata a então vigente Instrução Normativa - TCU 27/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo de acompanhamento do segundo e terceiro estágios do processo de promessa de cessão de direitos minerários de titularidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) no município de Palmeirópolis-TO, nos termos da Instrução Normativa/TCU 27, de 2/12/1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, dentro do escopo delimitado na presente análise de segundo e terceiro estágios de fiscalização, regulamentados no art. 7o, incisos II e III, da Instrução Normativa-TCU 27/1998, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de cessão dos direitos minerários do projeto de Palmeirópolis-TO; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, à Agência Nacional de Mineração, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e ao Ministério de Minas e Energia; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração para acompanhamento do quarto estágio, nos termos da Instrução Normativa-TCU 27/1998.